Tribunal: CARF
Processo: 11080.005618/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.005618/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.214 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE
ENERGIA ELETRICA - CEEE-GT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
NULIDADES POR VÍCIO FORMAL E POR CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA
Não provada violação As regras dos artigo 142 do CTN, nem dos artigos 10 e
59 do Decreto no 70.235/1972, não há falar em nulidade do lançamento, do
procedimento fiscal que lhe deu origem ou do documento que formalizou a
exigência fiscal.
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção por moléstia grave só é aplicável quando presentes os três requisitos
cumulativos indispensáveis para tanto, são eles: (i) serem os rendimentos
proventos de aposentadoria ou pensão; (ii) ser o contribuinte portador de
moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia grave: (a) com base em
conclusão da medicina especializada para casos até 31 de dezembro de 1995; e
(b) mediante laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial para casos a
partir de 1a de janeiro de 1996.
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE
A Complementação da pensão por morte reveste natureza jurídica de
proventos, acréscimos patrimoniais decorrentes da inatividade do contribuinte.
Dessa forma, é devido o imposto de renda e a retenção do IRRF.
ALEGADO EFEITO CONFISCATÓRIO DE MULTAS TRIBUTÁRIAS
A análise do efeito confiscatório de multas tributárias depende do controle de
constitucionalidade de leis tributárias que cominam as penalidades pecuniárias.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
pedido de diligência, afastar a arguição de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar
provimento ao recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.005618/2007-14
Fl. 2315
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.214 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005618/2007-14

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade Camerano, Daniel
Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela DRJ
Trata-se de auto de infração no valor de R$ 2.185.708,46 que formaliza
lançamento concernente ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). A fiscalização foi
determinada pelo Mandado de Procedimento Fiscal n° 10.1.01.00-2006-00020-3 e suas
prorrogações.
Durante o procedimento fiscal, descrito As fls. 756-781, foi constatada a falta de
retenção de imposto sobre a renda por ocasião do pagamento de (a) complementação de
aposentadoria e de (b) pensão por morte de ex-empregados, assim caracterizados:
(a) complementação de aposentadoria:
(b) inexistência de laudo comprobatório da moléstia grave —59 casos;
(c) inexistência de laudo de serviço médico oficial — 36 casos;
(d) inexistência de laudo da medicina especializada — 15 casos.

Quanto ao item (a), em relação à complementação de aposentadoria referente aos
meses de janeiro de 2003 a dezembro de 2005, foram exigidos da autuada multa de oficio e juros
de mora, de acordo com a Lei 10.426/2002, art. 9°, Lei 9.430/96, art. 44, I, e Parecer Normativo
SRF n° 1, de 24/09/2002; no respeitante à complementação de aposentadoria concernente ao 13°
salário foi reajustada a base de cálculo e realizado o lançamento do imposto que deixou de ser
retido, multa de oficio e juros de mora, em face dos rendimentos estarem sujeitos A tributação
exclusiva na fonte (lei 8.134/90, art. 16).
Atinente ao item (b), o lançamento fundamenta-se no fato de a autuada ter
considerada a complementação de pensão como rendimento isento. Da mesma forma do
lançamento concernente ao item (a), quanto aos meses de janeiro de 2003 a dezembro de 2005,
foram exigidos da autuada multa de oficio e juros de mora e no respeitante ao 13° salário foi
reajustada a base de cálculo e realizado o lançamento do imposto que deixou de ser retido, multa
de oficio e juros de mora, em face dos rendimentos estarem sujeitos A tributação exclusiva na
fonte.
A interessada teve ciência do auto de infração em 12/07/2007 (fl. 798).
Fl. 2316
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.214 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005618/2007-14

Na impugnação, apresentada em 13/08/07 (fls. 805-839), alegou-se, em síntese:
1. a nulidade do auto de infração, por (a) restar evidenciado que existem os
documentos necessários a elucidar a situação dos ex-empregados, por
diligência junto ao INSS, providência esta que cumpre à Receita Federal
adotar e (b) haver cobrança cumulada de multa e juros moratórios;
2. terem sido localizados os documentos comprobatórios das moléstias
graves de alguns de seus ex-empregados, elencados nas fls. 812-813,
restando "apenas 26 desatendimentos pela falta de documentação em poder
da fiscalização, devendo ser pleiteado junto ao INSS os documentos
comprobatórios da situação desses remanescentes portadores de moléstias
graves”;
3. que os laudos foram atestados por profissionais da área de atuação para
o tratamento das moléstias ou pelo preposto da instituição especializada na
patologia, possuindo o mesmo valor do laudo médico;
4. que na listagem apresentada no auto de infração há ex-empregados que
auferiram o beneficio da aposentadoria em data anterior a 1° de janeiro de
1996; outro grupo tem comprovada sua isenção em declarações do INSS
ou cópias de despachos exarados em processos administrativos, sendo que
a declaração do INSS possui o mesmo valor de laudo médico oficial;
quanto aos demais casos, entende que os atestados, declarações e laudos
médicos acostados, devidamente convalidados por perícia do INSS são
aptos a comprovar as moléstias dos ex-empregados;
5. que as pensões por morte possuem caráter indenizatório, não sendo,
portanto, tributáveis, em face do disposto em Acordo Coletivo de
Trabalho, na Lei 1.715/1952 e na Lei Complementar 10.098/94, ambas do
Estado do Rio Grande do Sul;
6. ser confiscat6ria a multa imposta, de 75%, forte no Código de Defesa do
Consumidor, nos arts. 150 e 154, § 1o, da Constituição Federal e no
decidido pelo STF na ADIN 551/RJ.
Por fim, foi solicitada diligência junto ao INSS, "por restar evidenciado que
existem os documentos necessários a elucidar a situação dos ex-empregados" (dos quais não
possui o laudo comprobatório da moléstia grave).
Foram requeridos (1) o reconhecimento da (1.a) comprovação da qualidade de
aposentados portadores de moléstias graves dos ex-empregados apontados nas razões dos itens 7
a 9 da impugnação, (1.b) não obrigatoriedade de reter, na fonte, o imposto sobre a renda sobre o
13° salário, relativos às aposentadorias e às pensões por morte; (1.c) inexistência da multa de
75%, tendo em vista a inexistência da obrigação tributária principal e (2) a desconstituição do
crédito tributário.
Ao julgar a impugnação da ora Recorrente, a 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento Porto Alegre, proferiu o acórdão 10-25.715 – 1a Turma
DRJ/POA, no qual os julgadores acordaram, por unanimidade de votos, considerar não
formulado o pedido de diligência, não conhecer as alegações de inconstitucionalidade e julgar
parcialmente procedente a impugnação, cancelando parte dos créditos tributários constituídos a
Fl. 2317
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.214 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005618/2007-14

partir da constatação da falta de retenção de IRRF de valores pagos a título de complementação
de aposentadoria sem comprovação de moléstia grave.
Em síntese, dos 59 casos nos quais a fiscalização identificou a absoluta falta de
documentos comprobatórios da moléstia grave, a DRJ entendeu que a documentação apresentada
pela ora Recorrente em sede de impugnação era suficiente para a comprovação da doença em 9
casos, restando 50 casos pendentes de comprovação, conforme ao que se verifica da tabela
abaixo.

Da Inexistência de laudo comprobatório da moléstia grave

Situação
Nome do Empregado
Tipo de laudo
Fls.
Razão do Indeferimento
1
laudo não
apresentado
ACHILES CEZIMBRA MACHADO
não foi juntado documento na impugnação

não foi apresentado laudo
2
laudo não
apresentado
ADANIL SOARES MOLINA
informação de funcionário administrativo do
INSS
1021
não foi apresentado laudo
3
laudo não
apresentado
ADAO DA SILVA
não foi juntado documento na impugnação

não foi apresentado laudo
4
laudo não
apresentado
ADRIANO MANOEL DA SILVA
não foi juntado documento na impugnação

não foi apresentado laudo
5
laudo não
apresentado
AFFONSO DOS SANTOS TACQUES
não foi juntado documento na impugnação

não foi apresentado laudo
6
laudo não
apresentado
ALBERTO JORGE SEGGIARO
não foi juntado documento na impugnação

não foi apresentado laudo
7
laudo não
apresentado
ALDROVANO JOSE DE CAMARGO
não foi juntado documento na impugnação

não foi apresentado laudo
8
laudo não
apresentado
ALVINO GARCIA DA ROSA
não foi juntado documento na impugnação

não foi apresentado laudo
9
laudo não
apresentado
ALZIRO CORREA DOS PASSOS
não foi juntado documento na impugnação

não foi apresentado laudo
1
0
laudo não
apresentado
ANTONIO CAMARGO
não foi juntado documento na impugnação

não foi apresentado laudo
1
1
laudo não
apresentado
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
RIBEIRO
não foi juntado documento na impugnação

não foi apresentado laudo
1
2
laudo não
apresentado
ANTONIO PESCE FERREIRA
não foi juntado documento na impugnação

não foi apresentado laudo
1
3
laudo não
apresentado
ARIOLI ZIEGLER DE OLIVEIRA
informação de funcionário administrativo do
INSS

não foi apresentado laudo
1
4
laudo não
apresentado
AVACY PAULA CHAVES
informação de funcionário administrativo do
INSS

não foi apresentado laudo
1
5
laudo não
apresentado
BRASIL DE CAMPOS
não foi juntado documento na impugnação
1022
não foi apresentado laudo
1
6
laudo não
apresentado
CIRO PINTO DE OLIVEIRA
informação de funcionário administrativo do
INSS
1010
não foi apresentado laudo
1
7
laudo não
apresentado
DOMINGOS FERRAO FILHO
não foi juntado documento na impugnação
997
não foi apresentado laudo
1
8
laudo não
apresentado
FRANCISCO JOSE FERNANDES
informação de funcionário administrativo do
INSS
1025
não foi apresentado laudo
1
9
laudo não
apresentado
GRIGORU SAWTCHENKO
relatório médico
985
doenças que não dão
direito
2
0
laudo não
apresentado
HUGO PETERSEN LUNARDI
informação de funcionário administrativo do
INSS
1007/100
8
não foi apresentado laudo
2
1
laudo não
apresentado
IDALINO FAUSTINO DOS SANTOS
informação de funcionário administrativo do
INSS
996
não foi apresentado laudo
2
2
laudo não
apresentado
IVENS BALEN
não foi juntado documento na impugnação

não foi apresentado laudo
2
3
laudo não
apresentado
IVO FERREIRA AQUINO
informação de funcionário administrativo do
INSS
1024
não foi apresentado laudo
2
4
laudo não
apresentado
JOAO ELY C DOS SANTOS
não foi juntado documento na impugnação

não foi apresentado laudo
2
5
laudo não
apresentado
JOAO ELY SILVEIRA DE AVILA
informação de funcionário administrativo do
INSS
1023
não foi apresentado laudo
2
6
laudo não
apresentado
JOSE CARLOS DA SILVA
não foi juntado documento na impugnação

não foi apresentado laudo
2
7
laudo não
apresentado
LUIZS CESAR DE SOUZA
informação de funcionário administrativo do
INSS

não foi apresentado laudo
2
8
laudo não
apresentado
MARIO GOMES
não foi juntado documento na impugnação
1009
não foi apresentado laudo
2
9
laudo não
apresentado
MAURINO RIBEIRO
não foi juntado documento na impugnação

não foi apresentado laudo
3
0
laudo não
apresentado
NELCO VIEIRA
informação de funcionário administrativo do
INSS
1011/101
2
não foi apresentado laudo
3
1
laudo não
apresentado
NEMESIO CLAUDIO SARAIVA
informação de funcionário administrativo do
INSS

não foi apresentado laudo
3
laudo não
OLIDIO BALDESSAR
não foi juntado documento na impugnação
1017
não foi apresentado laudo
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.214 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005618/2007-14

2
apresentado
3
3
laudo não
apresentado
ORANDYR LUCIO CAMPOS
não foi juntado documento na impugnação
991
não foi apresentado laudo
3
4
laudo não
apresentado
ORAYL BARCELLOS DE ARAUJO
informação de funcionário administrativo do
INSS
1002
não foi apresentado laudo
3
5
laudo não
apresentado
ORLANDO CARDOSO
informação de funcionário administrativo do
INSS

não foi apresentado laudo
3
6
laudo não
apresentado
OSAIR FRANZ DA CRUZ
informação de funcionário administrativo do
INSS
1027
não foi apresentado laudo
3
7
laudo não
apresentado
PERDRINO PINHEIRO MENDES
não foi juntado documento na impugnação
992
não foi apresentado laudo
3
8
laudo não
apresentado
PEDRO LUCIO DIAS
informação de funcionário administrativo do
INSS

não foi apresentado laudo
3
9
laudo não
apresentado
PEDRO TAVARES DE AZEVEDO
não foi juntado documento na impugnação

não foi apresentado laudo
4
0
laudo não
apresentado
PERICLES PETRONIOO P POLETTO
informação de funcionário administrativo do
INSS
995
não foi apresentado laudo
4
1
laudo não
apresentado
RAMAO NERI BENINCA DE OLIVEIRA
informação de funcionário administrativo do
INSS
1014
não foi apresentado laudo
4
2
laudo não
apresentado
ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
informação de funcionário administrativo do
INSS
1013
não foi apresentado laudo
4
3
laudo não
apresentado
SANDRA MARARETE SILVEIRA
VIEIRA
não foi juntado documento na impugnação

não foi apresentado laudo
4
4
laudo não
apresentado
SELIVIO LINDO PEREIRA
informação de funcionário administrativo do
INSS
1015/101
6
não foi apresentado laudo
4
5
laudo não
apresentado
WALDERMAR BAPTISTA DA SILVA
não foi juntado documento na impugnação
1018/101
9
não foi apresentado laudo
4
6
laudo não
apresentado
WALDEMAR NATIVIDADE
RODRIGUES
informação de funcionário administrativo do
INSS

não foi apresentado laudo
4
7
laudo não
apresentado
WALDERMIR DE OLIVEIRA PORTILHO
não foi juntado documento na impugnação

não foi apresentado laudo
4
8
laudo não
apresentado
WALDIR CAMADRA DE ANDRADE
não foi juntado documento na impugnação

não foi apresentado laudo
4
9
laudo não
apresentado
WALTER SERGIO DIAS
não foi juntado documento na impugnação

não foi apresentado laudo
5
0
laudo não
apresentado
ZULMA DA COSTA TRINDADE
não foi juntado documento na impugnação

não foi apresentado laudo

Relativamente aos 36 casos nos quais a fiscalização identificou a ausência de
laudo de serviço médico oficial, a DRJ entendeu que a documentação apresentada pela ora
Recorrente em sede de impugnação era suficiente para a comprovação da doença em 4 casos,
restando 32 casos pendentes de comprovação, conforme ao que se verifica da tabela abaixo.

Da inexistência de laudo de serviço médico oficial

Situação
Nome do Empregado
Tipo de laudo
Fls.
Razão do indeferimento
1
laudo não
oficial
ADAO RODRIGUES DAS CHAGAS
informação de funcionário
administrativo do INSS
966
não foi apresentado laudo oficial
2
laudo não
oficial
ALCEU VERISSIMO FERREIRA
informação de funcionário
administrativo do INSS
957
não foi apresentado laudo oficial
3
laudo não
oficial
ALFREDO JOAQUIM DE SOUZA
não foi juntado documento na
impugnação

não foi apresentado laudo oficial
4
laudo não
oficial
ANNIBAL SOARES
laudo médico de 2004 - carcinoma
979/
980
não foi apresentado laudo oficial
5
laudo não
oficial
ANTONIO BERNARDO MAYER
SENA
laudo médico de 2004 - crise
hipertensiva
978
não foi apresentado laudo oficial
6
laudo não
oficial
ARI STAMM DE ANDRADE
informação de órgão não identificado
955
não foi apresentado laudo oficial
7
laudo não
oficial
ARIOSTO JOSE ALFAMA
informação de funcionário
administrativo do INSS
963
não foi apresentado laudo oficial
8
laudo não
oficial
ASSIS VARGAS
informação de funcionário
administrativo do INSS
967
não foi apresentado laudo oficial
9
laudo não
oficial
AYRTON LUIZ MONTEIRO LEMOS
informação de funcionário
administrativo do INSS
958
não foi apresentado laudo oficial
1
0
laudo não
oficial
CLAUDIO JOBIM VIELLEFONO
não foi juntado documento na
impugnação

não foi apresentado laudo oficial
1
1
laudo não
oficial
DANILO PEREIRA DE MELLO
informação de funcionário
administrativo do INSS
960/
961
não foi apresentado laudo oficial
1
2
laudo não
oficial
ENIO DA SILVA NUNES
não foi juntado documento na
impugnação

não foi apresentado laudo oficial
1
3
laudo não
oficial
FRANCISCODE ASSIS CARVALHO
DA SILVA MEIRA
informação de funcionário
administrativo do INSS
976
não foi apresentado laudo oficial
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.214 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005618/2007-14

1
4
laudo não
oficial
GILBERTO RODRIGUES DE
OLIVEIRA
informação de funcionário
administrativo do INSS
968
não foi apresentado laudo oficial
1
5
laudo não
oficial
IRONI PEREIRA DE LIMA
não foi juntado documento na
impugnação

não foi apresentado laudo oficial
1
6
laudo não
oficial
JAIME VIEIRA FERNANDES
informação de funcionário
administrativo do INSS
971
não foi apresentado laudo oficial
1
7
laudo não
oficial
JARBES BARCELOS TORALLES
informação de funcionário
administrativo do INSS
962
não foi apresentado laudo oficial
1
8
laudo não
oficial
JOAO LUZARDO ANTUNES
informação de funcionário
administrativo do INSS
965
não foi apresentado laudo oficial
1
9
laudo não
oficial
JOCELY FERNANDES PEREIRA
informação de funcionário
administrativo do INSS
969
não foi apresentado laudo oficial
2
0
laudo não
oficial
JOSE URBANO BEFFART
informação de funcionário
administrativo do INSS
964
não foi apresentado laudo oficial
2
1
laudo não
oficial
LIVONILO LEOPOLDO KAISER
laudo médico de 1989 - cardiopatia
isquêmica
948
há prova de cardiopatia, mas não de sua gravidade
2
2
laudo não
oficial
MANOEL ISNARD VALDEZ
informação de funcionário
administrativo do INSS
970
não foi apresentado laudo oficial
2
3
laudo não
oficial
MOACIR PEREIRA PORTELA
informação de funcionário
administrativo do INSS
956
não foi apresentado laudo oficial
2
4
laudo não
oficial
MOACYR FERRARI SIQUEIRA
não foi juntado documento na
impugnação

não foi apresentado laudo oficial
2
5
laudo não
oficial
NELSON FREITAS
laudo médico de 1997 - cardiopatia
isquêmica hipertensiva
977
não foi apresentado laudo oficial e não há provada
cardiopatia, mas não de sua gravidade
2
6
laudo não
oficial
OSCAR BRISOLARA FORMIGA
informação de funcionário
administrativo do INSS
1026
não foi apresentado laudo oficial
2
7
laudo não
oficial
OSMAR HONORATO LUZ
não foi juntado documento na
impugnação

não foi apresentado laudo oficial
2
8
laudo não
oficial
OTACILIO NERI DA SILVA
informação de funcionário
administrativo do INSS
959
não foi apresentado laudo oficial
2
9
laudo não
oficial
PAULO CUNHA
não foi juntado documento na
impugnação

não foi apresentado laudo oficial
3
0
laudo não
oficial
PAULO BRANDA FERNANDEZ
laudos médicos de 2004 e 1996 -
cirurgia de revascularização e doença
aterosclerótica do coração
973/
975
não foi apresentado laudo oficial
3
1
laudo não
oficial
ROGERIO LIBORIO CESAR
não foi juntado documento na
impugnação

3
2
laudo não
oficial
VIDAL ALMIRO BATISTA
não foi juntado documento na
impugnação

Por fim, com relação aos 15 casos nos quais a fiscalização apurou a ausência de
laudos de medicina especializada, a DRJ entendeu que a documentação apresentada pela ora
Recorrente em sede de impugnação era suficiente para a comprovação da doença em 7 casos,
restando 8 casos pendentes de comprovação, conforme ao que se verifica da tabela abaixo.

Da inexistência delaudo comprobatório da medicina especializada
Númer
o
Situação
Nome do Empregado
Tipo de laudo
Fls.
Razao do indeferimento
1
laudo não
especializado
FERNANDO DE SOUZA
FELIZZOLA
não foi apresentado laudo

2
laudo não
especializado
JOAO BATISTA DA
FONTOURA
laudo médico - CID 409.9/3 e 402.9/0
laudo médico 409.9/3 e 402.9/0
925
não há prova das doenças, mas não de
sua gravidade
3
laudo não
especializado
JUECY NUNES DA SILVEIRA
laudomédico - aneurisma dee aorta
abdominal
930
doença que não há direito à isenção
4
laudo não
especializado
LUIS CANDIDO PRESTES
laudo médico - fratura de coluna lombrar,
dor ao nível de coluna vertebral. Lasegue
positivo à esquerda.
940
EX-AUTARQUICO APOSENTADO
5
laudo não
especializado
ORLANDO VIERA DE SOUZA
laudo médico - mielopatia espondiliótica
cervival
931
doença que não da direito à isenção
6
laudo não
especializado
PERCY FERREIRA DE LIMA
declaração de hospitalização
interpretação radiológica
declaração hospitalização
laudo de cinecoronariografia e
cineangiocoronariografia
925/92
6/
927/92
8
não há laudo que ateste moléstia grave
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.214 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005618/2007-14

7
laudo não
especializado
ROMEU FEISBINO CARDOSO
laudo médico - hipertrofia concêntrica de
ventrílluco esquero, esclerose de válvula
aórtica e disfunção diastólica de ventrículo
esquerdo
936/93
7
prova de cardiopatia, mas não de sua
gravidade
8
laudo não
especializado
SADY LIMA DA COSTA
relatório de cirurgia - ilegível
942
documento ilegível

Irresignada com o acórdão a quo a Recorrente interpôs recurso voluntário a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, apontando os seguintes argumentos:
i.
o item "das nulidades do auto de infração" (fls. 1032 frente e verso), o
julgador analisando a alegação quanto à existência de documentos que
elucidam a situação dos ex-empregados aferíveis por diligência junto ao
INSS, considerou inexistente a nulidade alegada, uma vez que teria sido
considerado não formulado o pedido de diligência da contribuinte.
Entretanto, tal diligência deveria ter sido realizada, conforme bem se
esclarecerá nesta defesa em tópico próprio. Dessa forma, deverá ser
declarada a nulidade do auto de infração;
ii.
Sobre os 50 casos nos quais foi constatada a inexistência de laudo
comprobatório da moléstia grave:
a. a Recorrente alega, genericamente que os documentos apresentados
com a impugnação são suficientes para comprovação das doenças
enquadradas como moléstias graves;
b. a Recorrente insiste no pedido de conversão do julgamento em
diligência para intimação do INSS para comprovação da moléstia
grave nos casos em exame;
iii.
Sobre os 8 casos nos quais foi constatada a inexistência de laudo
comprobatório da medicina especializada:
a. a Recorrente alega, genericamente que os documentos apresentados
com a impugnação são suficientes para comprovação das doenças
enquadradas como moléstias graves;
b. a Recorrente insiste no pedido de conversão do julgamento em
diligência para intimação do INSS para comprovação da moléstia
grave nos casos em exame;
c. sobre a situação de Orlando Silveira de Souza, afirma que a sua doença
dá direito à isenção tributária;
d. sobre a situação de Percy Ferreira de Lima, afirma que os laudos de
cinecoronariografia e cineangiocardiografia são suficientes para o
reconhecimento da isenção tributária;
e. sobre a situação de Luis Carlos Prestes, afirma que a circunstância de
ser o beneficiário da isenção um “ex-autárquico” não é justificativa
para o não reconhecimento da isenção; e
f. sobre a situação de Sady Lima Costa, afirma que a circunstância de
estarem os documentos ilegíveis não é suficiente para o não
reconhecimento da isenção tributária do beneficiário.
iv.
Sobre os 32 casos nos quais foi constatada a inexistência de laudo de
serviço médico legal:
a. sobre a situação de Livilino Leopoldo Kaiser, que a DRJ entendeu
inexistir a comprovação da gravidade da doença, afirma a Recorrente
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.214 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005618/2007-14

afirma que a ausência de comprovação pdoeria ser suprida por
diligência junto ao INSS;
b. sobre a situação de Ari Stamm de Andrade, no qual a DRJ entendeu
não existir a identificação do Órgão na declaração de fls. 1.917, além
de não ter sido apresentado laudo do serviço médico oficial, a
Recorrente alega que a dúvida quanto ao referido Órgão poderia ser
resolvida por diligência junto ao INSS;
c. apresenta novos documentos relacionados aos beneficiários Moacir
Ferrari Siqueira (fls. 2.119), Paulo Cunha (fls. 2.121 a 2.141), Ayrton
Luiz Monteiro Lemos (fls. 2.143 a 2.149), Enio da Silva Nunes (fls.
2.151 a 2.165), Osmar Honorato da Luz (fls. 2.167 a 2.175), Ironi
Pereira de Lima (fls. 2.177 a 2.187) e Rogério Libório Cesar (fls. 2.189
a 2.195);
d. quanto aos demais casos, alega, genericamente, que os atestados,
declarações foram convalidados por perícia do INSS, sendo suficientes
para o reconhecimento da isenção tributária.
v.
sobre a falta de retenção dos valores pagos a título de pensões por
morte
a. alega que as pensões revestem-se de natureza indenizatória e, portanto,
entende que não há a incidência do imposto de renda, não sendo
devido o IRRF.
vi.
quanto às multas aplicadas:
a. renova sua insurgência contra a fixação da multa no auto de
lançamento
apresentada
em
sua
Impugnação
Administrativa,
requerendo a sua exclusão — ou, ao menos a sua estipulação em um
patamar mais razoável, uma vez que a multa aplicada no percentual de
75% (setenta e cinco por cento) se mostra totalmente confiscatória, em
desacordo com a Constituição Federal, especialmente em seu art. 150,
V;
b. alega que a aplicação cumulada de multa moratória e juros moratória
caracteriza como "bis in idem"
vii. necessidade de diligência: no caso de diligências há unicamente a
necessidade de exposição dos motivos que a justifique. Apenas no caso
de perícia é que há a necessidade de conjugação dos elementos
mencionados no inciso IV, quais sejam: de exposição dos motivos que a
justifique, a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados e o
nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito. Dessa
forma, não há motivo para que não tenha sido conhecido o pedido e
realizada a diligência requerida pela Companhia.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.214 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005618/2007-14

O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Conforme descrito linhas acima, são vária as razões apresentadas pela Recorrente.
Dessa forma, passa-se a analisa-las isoladamente.

Diligência
A Recorrente alega que o julgamento deveria ser convertido em diligência para
que fique demonstrada a insubsistência de todas as infrações relacionadas à ausência de retenção
do IRRF sobre os valores pagos a título de complementação de aposentadoria.
Sempre segunda a Recorrente, uma diligência junto ao INSS seria suficiente para
demonstrar que a ausência das retenções se deu em razão da isenção por moléstia grave a que
tinham direito os beneficiários dos pagamentos.
Entendo que esse pleito não deve ser deferido. Por se tratar a retenção do IRRF de
um dever legal atribuído à Recorrente na condição de fonte pagadora, a falta de retenção só pode
ser admitida nas hipóteses em que a lei permitir.
Nesse caso, é da Recorrente o ônus de comprovar a existência das alegadas
moléstias graves que fundamentariam o direito por ela invocado, da mesma forma que era seu
dever exigir a apresentação de tais documentos para cessar as retenções.
Dessa forma, entendo ser desnecessária a conversão do julgamento em diligência.

Nulidade do procedimento fiscal
A Recorrente alega, ainda, que o procedimento fiscal é nulo, diante da não
realização de diligência junto ao INSS para comprovação da condição de portadores de moléstia
grave dos beneficiários dos pagamentos dos complementos de aposentadoria.
Mais uma vez, entendo que a diligência não se fazia necessária, sendo certo que
não houve qualquer tipo de prejuízo ao exercício do direito de defesa da Recorrente, que deveria
ter comprovado as alegadas moléstias graves a partir da apresentação de documentos hábeis.

Quanto à falta de retenção de IRRF sobre a complementação de aposentadoria
Como é sabido, a isenção aqui discutida encontra-se prescrita no art. 6o, XIV, da
Lei no 7.713/1988, com redação dada pela Lei no 11.052/2004, que assim dispõe:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada
pela Lei no 11.052, de 2004)
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.214 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005618/2007-14

Ademais disso, a legislação exige que a moléstia grave seja comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios. É o que dispõe o art. 30, da Lei no 9.250, de 26/12/1995:

Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Assim, pode-se afirmar que a concessão de isenção por moléstia grave só é
aplicável quando presentes os três requisitos cumulativos indispensáveis para tanto, são eles: (i)
serem os rendimentos proventos de aposentadoria ou pensão; (ii) ser o contribuinte portador de
moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia grave: (a) com base em conclusão da
medicina especializada para casos até 31 de dezembro de 1995; e (b) mediante laudo pericial
emitido pelo serviço médico oficial para casos a partir de 1a de janeiro de 1996.
No caso em tela, verifica-se que as razões que motivaram a autuação e a sua
manutenção pela DRJ referem-se à ausência de comprovação da moléstia grave.
Assim, relativamente à infração de falta de retenção do IRRF sobre valores pagos
pela Recorrente a título de complementação de aposentadoria, foram identificadas três situações
distintas no TVF: (i) inexistência de documentos comprobatórios de moléstia grave; (ii) ausência
de laudo emitido pelo serviço médico oficial; e (iii) ausência de laudo de medicina especializada.

(i) inexistência de documentos comprobatórios de moléstia grave

Ao analisar os autos do presente processo administrativo, originalmente, foram
identificados pela Fiscalização 59 casos nos quais a ora Recorrente deixou de apresentar
documentos que comprovassem a condição de portador de moléstia grave dos beneficiários dos
pagamentos da complementação de aposentadoria.
Na ocasião do julgamento de primeira instância a DRJ, ao analisar a
documentação apresentada pela ora Recorrente para instruir a sua impugnação, considerou
considerar comprovada a moléstia grave em 9 casos, remanescendo, assim, 50 casos não
comprovados.
Em seu recurso voluntário, apesar de demonstrar a sua irresignação com a
manutenção do crédito tributário, a Recorrente não apresenta novos elementos de prova,
limitando-se a alegar, de forma genérica, que os documentos apresentados com a impugnação
seriam suficientes para a comprovação da moléstia grave e insistindo na realização de diligência
junto ao INSS.
Ocorre que a ausência de comprovação das moléstias graves impede o
reconhecimento da isenção dos beneficiários e, consequentemente, a dispensa do dever legal de
retenção do IRRF pela Recorrente na condição de fonte pagadora.
Os documentos apresentados desacompanhados dos laudos exigidos pela
legislação tributária são insuficientes para tanto.
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.214 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005618/2007-14

Sobre a diligência, conforme já tratado linhas acima tais argumentos não devem
prevalecer, uma vez que o ônus da prova é da Recorrente.

(ii) ausência de laudo emitido pelo serviço médico oficial

A Recorrente instruiu o seu recurso voluntário com novos documentos referentes
aos beneficiários Moacir Ferrari Siqueira (fls. 2.119), Paulo Cunha (fls. 2.121 a 2.141), Ayrton
Luiz Monteiro Lemos (fls. 2.143 a 2.149), Enio da Silva Nunes (fls. 2.151 a 2.165), Osmar
Honorato da Luz (fls. 2.167 a 2.175),
Ironi Pereira de Lima (fls. 2.177 a 2.187) e Rogério
Libório Cesar (fls. 2.189 a 2.195).
Após uma análise dos documentos apresentados pela Recorrente, verifica-se que
estes não podem ser admitidos, tendo em vista que não foram emitidos pelo serviço médico
oficial.
A condição de portador de moléstia grave do Sr. Livilino Leopoldo Kaiser não
está devidamente comprovada, tendo em vista que o documento de fls. 1.903, apesar de não
indica a condição de portador de “cardiopatia isquêmica”, não permite concluir se tratar de
cardiopatia grave, conforme previsto em lei.
Importante destacar que o rol das doenças previsto na lei no 7.713/1988 é taxativo,
conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema
250).
Apesar do que alega a Recorrente a infração relativa à falta de retenção do IRRF
sobre os valores pagos ao beneficiário Ari Stamm de Andrade foi mantida pela DRJ pelo mesmo
motivo dos demais casos examinados, qual seja: a falta de comprovação da moléstia grave
mediante laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial.
Mais uma vez a Recorrente insiste na conversão do julgamento em diligência
junto ao INSS, que deve ser indeferida pelas mesmas razões tratadas acima.

(iii)
ausência de laudo de medicina especializada
Sobre os casos anteriores a 1996 nos quais não foram localizados laudos de
medicina especializada, a Recorrente, mais uma vez, insiste no pedido de conversão do
julgamento em diligência junto ao INSS para comprovação das moléstias graves, o que não se
pode admitir pelas razões da expostas acima.
A Recorrente trata, ainda, dos casos envolvendo os beneficiários Orlando Silveira
Souza, Percy Ferreira de Lima, Luis Carlos Prestes e Sady Lima Costa.
Sobre o beneficiário Orlando Silveira de Souza, a Recorrente alega que sua
doença lhe dá direito à isenção tributária. Ocorre que o laudo de fls. 1.869 miolopatia
espondilótica cervical, doença não contemplada no rol taxativo da Lei no 7.713/1988.
sobre a situação de Percy Ferreira de Lima, afirma que os laudos de
cinecoronariografia e cineangiocardiografia são suficientes para o reconhecimento da isenção
tributária. No entanto, não há na documentação apresentada pela Recorrente um laudo que ateste
a moléstia grave alegada.
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.214 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005618/2007-14

Sobre a situação de Luis Carlos Prestes, afirma que a circunstância de ser o
beneficiário da isenção um “ex-autárquico” não é justificativa para o não reconhecimento da
isenção. No entanto, não há na documentação apresentada pela Recorrente a comprovação de
que o referido beneficiário é portador de moléstia grave prevista em lei.
Sobre a situação de Sady Lima Costa, afirma que a circunstância de estarem os
documentos ilegíveis não é suficiente para o não reconhecimento da isenção tributária do
beneficiário. Evidentemente, o documento ilegível não é apto a comprovar os fatos alegados pela
Recorrente. Ademais disso, deve-se destacar que a Recorrente teve a oportunidade de apresentar
cópias legíveis do referido documento na ocasião da interposição do seu recurso voluntário.
Dessa forma, deve ser mantida a autuação.

Quanto à falta de retenção dos valores pagos a título de pensões por morte
Alega que as pensões revestem-se de natureza indenizatória e, portanto, entende
que não há a incidência do imposto de renda, não sendo devido o IRRF. Equivoca-se a
Recorrente.
Os rendimentos pagos a título de complementação de pensão por morte, ainda que
devidos por força de Acordo Coletivo de Trabalho nos casos de invalidez ou mortes decorrentes
de acidentes de trabalho, estão sujeitos à incidência do imposto de renda quando pagos
periodicamente em prestações continuadas.
Isso porque estes valores tem o propósito de substituir os rendimentos que a
vítima deixou de perceber em razão da invalidez ou morte. Dessa forma, entendo que tais valores
correspondem a acréscimo patrimonial do beneficiário e, portanto, devem ser tributados
Ademais disso, a incidência do imposto de renda decorre, também, do art. 39,
XVI do Regulamento do Imposto de Renda veiculado pelo Decreto no 3.000/99, que assim
dispõe:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XVI - a indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte, ou por bem
material danificado ou destruído, em decorrência de acidente, até o limite fixado em
condenação judicial, exceto no caso de pagamento de prestações continuadas;

Ora, os valores pagos pela Recorrente a título de complementação da pensão
consistem em prestações continuadas, de modo que não há como se acatar por ela defendida.
Dessa forma, por incidir o IRRF, a Recorrente não deveria ter deixado de proceder
à retenção e posterior recolhimento do imposto, nos termos da legislação aplicável.

Quanto às multas aplicadas
Por fim, quanto às multas aplicadas, a Recorrente renova sua insurgência contra a
fixação da multa no percentual de 75% (setenta e cinco por cento), que entende ser confiscatória,
em desacordo com a Constituição Federal, especialmente em seu art. 150, V.
Fl. 2326
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.214 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005618/2007-14

Ocorre que, como bem destacado no v. acórdão a quo, o julgador administrativo
não pode afastar a aplicação de lei tributária sob o fundamento de inconstitucionalidade exceto
nas hipóteses expressamente autorizadas pelo Decreto no 70.235/1972 e RICARF.
Dessa forma, as razões apresentadas pela Recorrente não poderiam ser acolhidas,
pois não cabe ao CARF fazer o controle da proporcionalidade e eventual efeito confiscatório de
penalidades pecuniárias.
Isso porque tal análise passa, necessariamente, pelo controle de
constitucionalidade das leis que estabelecem os critérios para cominação das multas tributárias.
Neste sentido, a pretensão da Recorrente esbarra na Súmula CARF no 2, cujo
enunciado assim dispõe:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Alega a Recorrente, ainda, que a aplicação cumulada de multa moratória e juros
moratória caracteriza como "bis in idem".
Neste ponto, tendo em vista que a Recorrente meramente repete as razões
apresentadas na sua impugnação mesmo após os esclarecimentos de que a multa moratória não
foi cobrada no caso em tela, peço venia para transcrever trecho do voto condutor do acórdão no
10-25.715 – 1a Turma DRJ/POA.
E no que diz especificadamente respeito a cobrança cumulada de multa moratória e de
juros morat6rios, a interessada sequer conseguiu demonstrar em qual período de
apuração, em seu juizo, teria sido cobrada a multa moratória.
Ora, a análise do auto de infração demonstra que em nenhum momento foi cobrada
multa moratória, que possui por base legal o § 3° do art. 61 da Lei n° 9.430/96. A multa
cobrada possui como fundamento legal o art. 9° da Lei no 10.426/2002, que remete ao
inciso I do caput do art. 44 da Lei n° 9.430/96 (item 02 do auto de infração, fl. 792), e a
multa proporcional de 75% sobre o imposto devido, igualmente na forma do inciso I do
caput do art. 44 da Lei n° 9.430/96 (item 01 do auto de infração, fl. 792).

Dessa forma, deve ser negado provimento ao recurso voluntário também neste
aspecto.

Conclusão
Diante do exposto voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 2327
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.214 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005618/2007-14

Fl. 2328
DF CARF MF
Original